Tribunal: TJDFT
Processo: 0751857-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751857-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPORIO ARNIQUEIRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: TELMA RUFINO ALVES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Empório Arniqueiras Comercial de Alimentos Ltda. contra decisão interlocutória da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu a liminar em mandado de segurança impetrado pelo ora agravante (proc. no 0713044-19.2023.8.07.0018, ID no 177566241, págs. 1-2). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante esclarece que a agravada, na condição de administradora regional de Arniqueiras revogou, indevidamente, as viabilidades de localização no DFP2200419509, no DFP2200479663 e no DFP2200422394 emitidos em seu benefício. 3. Sustenta que desde 2022 vem realizando investimentos na área destinada à construção do empreendimento “CAYENNA STEAK HOUSE”, possuindo certificado de licenciamento emitido em 22/11/2022 e as correspondentes viabilidades de localização. 4. Todavia, foi surpreendido com a revogação publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, sem ter sido oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois sequer foi notificado pela via administrativa. Destaca que tentou localizar de todas as formas o processo judicial mencionado no ato coator, sem sucesso. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para suspender o ato coator e permitir a inauguração do estabelecimento comercial, assim como o seu funcionamento, mesmo em caráter precário e temporário. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 54142127, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. De acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009 “conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. 10. O Mandado de Segurança ampara o indivíduo, em sentido amplo, contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público, cujo procedimento é regido pela Lei no 12.016/2009. O cerne é a proteção de direito líquido, caracterizado pela demonstração, de plano e mediante prova documental pré-constituída, da situação jurídica objeto da demanda. 11. Ao despachar a inicial do Mandado de Segurança, é possível suspender o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 12. Do mesmo modo, é possível deferir medida liminar para evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber: “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 13. É importante ressaltar que o Poder Judiciário não pode exorbitar o seu papel de controle da legalidade do ato administrativo, tampouco permitir que sejam adotados atos que irão ensejar ônus à Administração, sem que todos os requisitos indispensáveis a sua prática sejam devidamente observados. 14. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 15. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos e o direito invocado. 16. O ato coator impugnado destaca que a revogação das viabilidades de localização emitidas em favor do agravante ocorreu em cumprimento à decisão proferida em processo judicial (00020-00014456/2021-15), nos termos do ID no 177480474 dos autos de origem e se refere a outras empresas também estabelecidas na região. 17. Conforme ponderado na decisão recorrida, a viabilidade de localização tem a finalidade de verificar a possibilidade do exercício das atividades econômicas e auxiliares declaradas para o local em que a empresa pretende ser estabelecida (Lei Distrital no 5.547/2015). 18. Constitui umas das exigências para que a atividade empresarial seja regularizada em determinada área, mediante a análise da adequação entre a atividade econômica que será explorada, o uso e a ocupação do solo e seus aspectos urbanísticos e também ambientais, dentre outros fatores. 19. Trata-se, portanto, de análise complexa por parte do Poder Público, cuja revogação deve ser motivada, sob pena de caracterizar medida arbitrária, passível de correção por parte do Poder Judiciário. Todavia, no caso concreto ainda não é possível analisar essa questão, pois o ato apontado como coator justifica que foi adotado em cumprimento à determinação judicial. 20. Mesmo que o agravante afirme desconhecer o processo mencionado na publicação assinada pela agravada é necessário viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois o controle judicial se restringe aos pressupostos da legalidade do ato administrativo. 21. A pretensão recursal encontra óbice no controle que é permitido ao Judiciário, pois é inviável autorizar, em juízo de cognição sumária e adentrando ao mérito da controvérsia, a inauguração e o funcionamento de estabelecimento comercial dessa natureza (bar/restaurante) destinado ao público, sem que esteja demonstrado o cumprimento de todas as exigências administrativas pertinentes. 22. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 23. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 24. Comunique-se à 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 26. Após, encaminhe-se ao Ministério Público (Lei no 12.016, art. 12). 27. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO